Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 231
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 231
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em 16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.